Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta. Reiteração delitiva.

1 - A gravidade concreta do crime - paciente foi preso em flagrante quando transportava, do Distrito Federal para o estado de Goiás, mais de oito quilos de maconha -, somada ao risco de reiteração delitiva – o paciente registra condenação por porte ilegal de arma de fogo -, evidencia sua periculosidade e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.

3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.

4 – Ordem denegada.